Tribunal: TJBA
Processo: 0112066-95.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0112066-95.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:

APELADO: Appj Associacao dos Proprietarios do Parque do Jacuipe

Advogado(s)
:
JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA, RODRIGO SOARES BRANDAO, ALEX LOPES GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
MULTA AMBIENTAL. INEMA
. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 547 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0112066-95.2006.8.05.0001
, tendo como Apelante
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
e Apelado
APPJ ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO PARQUE DO JACUIPE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
para reformar a sentença, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator